Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709792-76.2021.8.07.0018 APELANTE: DIEGO RAMOS AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a prevenção da 1a Turma Cível e da Desembargadora Diva Lucy (id 36452364), redistribua-se, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 22/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator